Tribunal: TJDFT
Processo: 0004509-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004509-31.2012.8.07.0018 APELANTE: DELTA CONSTRUCOES S.A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR